Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026935-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SARAH DE FRANCA NASCIMENTO - CPF: 604.247.291-72 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda formulado por servidora pública aposentada, portadora de alegada paralisia irreversível e incapacitante em membros superiores e inferiores, cujo requerimento administrativo foi indeferido pelo MTPREV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contradição entre o laudo médico particular que atesta expressamente a existência de paralisia irreversível e incapacitante e o laudo pericial oficial que, embora registre
CIDs
compatíveis com monoplegia, conclui pela inexistência de moléstia enquadrada no rol legal, exige a produção de prova pericial judicial para o julgamento seguro da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico particular juntado aos autos atesta expressamente que a recorrente é portadora de "paralisia irreversível e incapacitante em membros superiores e inferiores", enquadrando-se, em tese, no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

4. O laudo pericial oficial do MTPREV apresenta contradição interna, pois embora conclua que a recorrente não é portadora de moléstia enquadrada no rol legal, registra os
CIDs
G831 (Monoplegia do membro inferior) e G832 (Monoplegia do membro superior), que caracterizam, em tese, uma forma de paralisia.

5. Existindo contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular para comprovar moléstia grave, é dever do magistrado determinar, mesmo que de ofício, a produção de nova prova pericial, sendo a instrução probatória adequada indispensável por envolver direito sensível, como isenção tributária por doença grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A existência de contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular quanto à presença de moléstia grave afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ. 2. É dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de nova prova pericial quando os elementos dos autos forem contraditórios e insuficientes para o julgamento seguro da causa. 3. A instrução probatória adequada é indispensável, ainda que nos Juizados Especiais, quando a controvérsia envolver questão técnica e direito sensível, como isenção tributária por doença grave."

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 487, II; Lei 9.099/95, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Primeira Seção, j. 9/8/2010; STJ, REsp n. 1.814.919/DF, Primeira Seção, j. 24/6/2020; TJMT, N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1029157-44.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 13/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026935-06.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente
: Sarah de França Nascimento

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Sarah de França Nascimento ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública aposentada desde 2000; b) é portadora de paralisia irreversível e incapacitante em membros superiores e inferiores, conforme laudo médico; c) requereu administrativamente junto ao MTPREV a isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; d) seu pedido foi indeferido, apesar de preencher os requisitos legais. Requereu: a) a isenção do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física; b) o reconhecimento do início da comorbidade em 29/05/2019.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo, conforme entendimento do STJ; b) o laudo pericial oficial (ID 191327382) demonstra que a parte autora não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida; c) a autora não é portadora de doença grave que se enquadre na lei para obter isenção do imposto de renda.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo de primeiro grau não observou que os documentos carreados aos autos demonstram de forma inequívoca que a recorrente é portadora de paralisia irreversível e incapacitante; b) o laudo médico particular (ID 191327383) atesta expressamente que a autora possui paralisia irreversível e incapacitante em membros superiores e inferiores; c) o laudo pericial oficial é contraditório, pois identifica monoplegia do membro inferior (CID G831) e monoplegia do membro superior (CID G832), mas conclui que a autora não faz jus à isenção; d) o rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 não especifica se a paralisia deve ser total ou apenas de membros inferiores/superiores; e) a jurisprudência do STJ dispensa a necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar procedentes os pedidos formulados na exordial; b) determinar aos recorridos que a isentem do pagamento de Imposto de Renda; c) reconhecer o início da comorbidade em 29/05/2019.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 202835637), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

Vale ressaltar que, nos exatos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, a isenção se destina apenas aos proventos de aposentados, não beneficiando os profissionais em atividade, conforme entendimento já pacificado no STJ por meio de Recurso Repetitivo (Tema 1139):

"(...) 11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.". (...) (STJ// REsp n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020,
DJe
de 4/8/2020.)"

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que doença é contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

"(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)"

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

"(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)."

Analisando detidamente os autos, verifico que há evidente contradição entre os documentos médicos apresentados pela recorrente e o laudo pericial oficial do MTPREV.

No laudo médico particular juntado no ID 191327383, consta expressamente que a recorrente é portadora de "PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE EM MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES COM PREJUÍZO A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS E INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE", com
CIDs
M511, M545, G560, M169, G831 e G832.

Por outro lado, o laudo pericial oficial do MTPREV, embora conclua que a recorrente
"não é portadora até a presente data de moléstia que se enquadra no art. 6o, inciso XIV, Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988"
, contraditoriamente registra os
CIDs
G831 (Monoplegia do membro inferior) e G832 (Monoplegia do membro superior).

Essa contradição é flagrante, pois o próprio laudo oficial reconhece a existência de monoplegia em membros superiores e inferiores, o que caracteriza, em tese, uma forma de paralisia, mas nega a existência de doença que se enquadre no rol legal.

Existindo contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular para comprovar a moléstia grave, é dever do magistrado determinar, mesmo que de ofício, a produção de nova prova pericial, visto que no presente caso a instrução probatória adequada é indispensável por envolver direito sensível, como isenção tributária por doença grave.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO No 1028579-81.2025.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA RECORRIDOS: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. (...) Sentença anulada, de ofício. Tese de julgamento:" 1. A existência de contradição entre laudo médico oficial e documento médico particular quanto à presença de moléstia grave afasta a aplicação da Súmula 598 do STJ. 2. É dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de nova prova pericial quando os elementos dos autos forem contraditórios e insuficientes para o julgamento seguro da causa. 3. A instrução probatória adequada é indispensável, ainda que nos Juizados Especiais, quando a controvérsia envolver questão técnica e direito sensível, como isenção tributária por doença grave." (...) (N.U 1028579-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)"

"EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa. 2. O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado. 3. A necessidade de perícia médica não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada. (...) (N.U 1029157-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/2025)"

Portanto, diante da contradição existente entre o laudo médico particular e o laudo pericial oficial, é necessária a produção de prova pericial médica para esclarecer se a recorrente é efetivamente portadora de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

A ausência dessa prova pericial

imp
õe
a anulação da sentença para que seja determinada a realização de perícia médica judicial.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a nulidade da sentença e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/95 c/c art. 487, II, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela recorrente Sarah de Franca Nascimento.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025